Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736462-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO BOECHAT DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADELMO BOECHAT DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 138386405 dos autos originais): “ADELMO BOECHAT DA SILVA promoveu ação em face do BANCO DO BRASIL S.A. alegando ter sido vítima de fraude, e, em razão dela entregou seu cartão de crédito e aparelho móvel celular para os estelionatários que fizeram transferências eletrônicas de valores por meio de PIX, muito embora não tivesse dinheiro disponível em sua conta corrente, mas o réu transferiu valores de sua aplicação financeira, sem seu consentimento, para liquidar as transferências dos valores. Aduz que o estelionatário realizou compras com seu cartão de crédito no valor de R$36.000,00. Requer, em sede de tutela de urgência, o seguinte pedido: Requer seja deferida a suspensão Liminarmente INALDITA ALTERA PART da cobrança dos valores creditados indevidamente pelo Requerido na fatura do cartão de credito ouro card infiniti no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), parcelados em seis parcelas de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e CASO HAVER DESOBEDIÊNCIA, sob pena de ser aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia enquanto não comprovar a baixa da cobrança da compra fraudulenta; Brevemente relatados, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem o perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora, sendo, ademais, necessária dilação probatória a fim de verificar a efetiva ocorrência da fraude alegada. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar que o réu não possua idoneidade financeira para pagar o valor de eventual indenização, ou que intenta dilapidar ou ocultar seu patrimônio, a fim de frustrar a execução. Ao revés, o réu é uma reconhecida instituição financeira, que goza de grande reputação nacional, especialmente quanto à sua capacidade econômica. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. (...)”. Em suas razões recursais (ID 40752720), a agravante afirma que sofreu o “golpe do motoboy” devido à falha da prestação de serviço da instituição financeira, a qual permitiu aos estelionatários o acesso aos seus dados sigilosos. Noticia que recebeu uma ligação telefônica do número oficial do Bando do Brasil, informando que o seu cartão estava sendo clonado. Informa que o interlocutor possuía todos os dados pessoais do agravante, tendo informado que um motoboy iria buscar o cartão em sua residência. Alega que não informou o seu endereço, nem forneceu senha do cartão do banco. Assevera que, logo após o motoboy sair da sua residência, o agravante percebeu que poderia ser um golpe, tendo entrado em contato com a instituição agravada para o cancelamento do cartão. Noticia que foi efetuado um pix no valor de R$ 15.000,00 e uma compra no valor de R$ 9.800,00. Alega que sua conta corrente não tinha saldo suficiente, sendo que o banco procedeu ao resgate da aplicação financeira do agravante, sem a sua autorização. Informa que o estelionatário procedeu, ainda, à compra no cartão de crédito do agravante no valor de R$ 36.000,00, dividido em seis parcelas de R$ 6.000,00. Argumenta que o prejuízo é de R$ 60.800,00. Assevera que o valor da parcela no importe de R$ 6.000,00 compromete a sua saúde financeira. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata das parcelas descontadas em seu cartão de crédito, no valor total de R$ 36.000,00, parcelado em 6 vezes. No mérito, requer seja provido o recurso para suspender o pagamento até o julgamento do processo, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante afirma que entregou voluntariamente seu cartão bancário ao estelionatário e sofreu o “golpe do motoboy”, em virtude dos seus dados sigilosos terem sido vazados pelo banco agravado. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação da dívida no cartão de crédito do agravante, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade ao banco agravado, mormente considerando a entrega voluntária, pelo agravante, de seu cartão ao estelionatário. Com efeito, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, em virtude do suposto golpe sofrido. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação da dívida impugnada. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora